Tribunal: TJMT
Processo: 1009015-90.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009015-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), JAIRO MANFROI - CPF: 147.339.439-20 (AGRAVANTE), SIDNEY CESAR WACHRSKI MARTINS - CPF: 479.226.729-34 (AGRAVANTE), RACHEL THRONICKE RIBEIRO - CPF: 582.898.951-00 (AGRAVADO), JOSE CARLOS MARAN - CPF: 286.746.851-53 (AGRAVADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MARAN (AGRAVADO), AUREO ROGERIO VIEIRA - CPF: 138.293.359-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DE CASTRO RAMOS - CPF: 887.509.301-68 (ADVOGADO), IOLANDA MICHELSEN PEREIRA - CPF: 081.235.139-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – SENTENÇA TERMINATIVA - MÉRITO - RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso cabível contra decisão interlocutória é o agravo de instrumento, conforme dispõe o artigo 1.015 do CPC/15, enquanto a sentença de mérito, que é o caso dos autos, é recorrível por meio de recurso de apelação (art.1019 do CPC/15), muito mais ainda quando o assistente simples pretende discutir questões de ordem meritória.

A interposição de agravo de instrumento contra a sentença que julga o mérito da ação caracteriza erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva, o que não é o caso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
Agravo Interno de
ID nº 174610667
interposto pela
FAZENDA ALFA
em face

da
decisão monocrática
que
não conheceu
do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009015-90.2023.8.11.0000

interposto pela ora agravante contra
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MARAN e RACHEL THRONICKE RIBEIRO
,
pela
ausência de pressuposto de admissibilidade
.

No caso em comento, o citado agravo de instrumento foi interposto pela
FAZENDA ALFA
, na condição de
assistente simples
,
em face da sentença que julgou procedentes os autos da
Ação de Reintegração de Posse nº 0000559-53.2000.8.11.0008
, ajuizada por
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MARAN e RACHEL THRONICKE RIBEIRO
contra
AUREO ROGÉRIO VIEIRA
, determinando a reintegração de posse da parte autora/agravada na área descrita na petição inicial, com condenação de honorários sucumbenciais.

A decisão monocrática objeto do presente agravo interno foi proferida diante de erro grosseiro na interposição do recurso de agravo de instrumento contra a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse.

Na concepção da agravante, em se tratando de decisão denegatória de pedido de assistência simples, o recurso cabível seria o de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC/15.

E continua:

“(...). Ocorre que o referido recurso se fundamenta em norma devidamente insculpida no art. 1.015 do CPC, a qual aponta como sendo o recurso de Agravo de Instrumento o correto para a reforma da decisão, isso porque, embora a decisão possa ter sido exarada no bojo de uma sentença, certo é que a decisão que manifesta a possibilidade ou não da intervenção de terceiros, cuida-se de uma decisão interlocutória.

Tal fato, advém da compreensão de que o assistente simples, por não alcançar o status de parte, não integraria a relação de direito material, tal qual a parte contraria, no caso o assistido, em sendo assim, a decisão no que tange a possibilidade ou não de sua intervenção da lide seria sempre de caráter não meritório.

Fato este que não mudaria, ainda que a decisão fosse expedida no bojo de uma decisão de mérito, isso porque, nas decisões do tipo sincréticas, onde se verifica a instrumentalização do direito material, as questões incidentais, leia-se pedidos de intervenção de terceiro, seriam decidas a priori, e logo após, as questões de mérito, sem que tal analise desvirtuasse tais institutos.

Isso porque, o pedido de intervenção formulado pelo terceiro, deve ser submetido a contraditório, devendo, o magistrado, após ouvida as partes, deferir ou não o pedido, com base na comprovação da parte da existência ou do interesse jurídico. Sendo tal provimento, combatido, por agravo de instrumento, a teor do descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de incidente processual.

Note, que o incidente processual, ainda que seja decidido no bojo de uma sentença do tipo sincrética, não se confunde com o objeto do mérito da decisão, em sendo assim, é de se verificar que a decisão que admite ou rejeita a intervenção de terceiro como assistente simples é atacável por agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inciso IX, do CPC e não por Apelação, independente do momento (...)”.

Adiante, pondera que se este não for o entendimento desta Colenda Câmara, é de se pleitear a aplicação do princípio da fungibilidade no presente caso, isso porque, em sendo verificada a existência de disposição em sentido literal para a aplicação do agravo de instrumento, é de verificar a possibilidade e o cabimento do princípio da fungibilidade no presente caso, uma vez que o erro, nesse caso, não seria considerado crasso.

Enfatiza ainda que houve erro material e permissa equivoca na sentença recorrida ao declarar a improcedência do pedido de assistência, pois, a seu ver, o pedido de assistência foi baseado não só no fato de o agravante (assistido) ter adquirido do Sr. ÁUREO ROGÉRIO VIEIRA, por meio de contrato de cessão de direitos ocorrida em 03/02/2003, da área
sub judice
, mas, também, no fato de que este imitiu-se na posse do bem logo na sequência.

Informa também que realizou diversas obras de aprimoramento na propriedade, como uma sede nova, um poço artesiano, um barracão para empregados, organizado a pastagem para o exercício da atividade de pecuária, e, ainda, estabeleceram o projeto da reflorestadora, o qual conta hoje com mais de 20 (vinte anos) de atuação, o que pode ser comprovado através registros fotográficos, documentos fiscais, declarações de impostos de renda, registros de animais, elementos Geo-espaciais e declaração dos confinantes.

No mais, declara que o pedido de assistência formulado, infere-se do fato de que uma eventual sentença de improcedência afetará diretamente o agravante, uma vez que desde o momento da venda do bem, este é o real possuidor da área, não tendo o agravante se imitido na posse, nem por um único momento, ou ao menos demonstrado qualquer oposição ao feito, o que claramente o coloca em uma posição de possível evicção diante de uma sentença de reintegração de posse.

Concluindo, pontua que na condição de possuidor, deve o agravante ter a possibilidade de participar da discussão entabulada na presente demanda, por meio do pedido de assistência. Isso porque, sendo o referido pedido considerado procedente, certo é que os danos acerca da entrega/perda do bem recairão sobre o agravante, não podendo o seu direito ser visto como simples vínculo econômico.

Por fim, pugna pelo juízo de retratação da decisão unipessoal diante dos fundamentos levantados ou, alternativamente, a remessa do presente ao respectivo órgão colegiado para o seu julgamento.

Conforme
ID nº 178012199
, decorreu o prazo de legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Consoante relatado, cuida-se de

Agravo Interno de
ID nº 174610667
interposto pela
FAZENDA ALFA
em face

da
decisão monocrática
que
não conheceu
do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009015-90.2023.8.11.0000

interposto pela ora agravante contra
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MARAN e RACHEL THRONICKE RIBEIRO
,
pela
ausência de pressuposto e admissibilidade
,
diante de erro grosseiro do assistente que interpôs recurso de agravo de instrumento contra a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse.

O agravante defendeu que o recurso cabível seria o de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC/15, bem como, em eventualidade, seja aplicado ao caso a fungibilidade recursal.

Pois bem
.

Inicialmente, vale salientar que o agravante trouxe juntamente com o agravo de instrumento míngua de documentos, inclusive sequer teve o trabalho de anexar ao instrumento a própria sentença recorrida.

De igual sorte, neste agravo interno, o agravante juntou aos autos documentos totalmente alheios à matéria em discussão, conforme se vê do
ID nº 174610695
.

Feitas tais ponderações, passo a apreciar o presente agravo interno, para tanto, transcrevo a decisão monocrática recorrida:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
FAZENDA
ALFA
, em face da
sentença que julgou procedentes
os autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0000559-53.2000.8.11.0008, ajuizada por
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MARAN e RACHEL THRONICKE RIBEIRO
contra
AUREO ROGÉRIO VIEIRA
, determinando a reintegração de posse da parte autora/agravada na área descrita na petição inicial, com condenação de honorários sucumbenciais.

Em suma, aduz o agravante que ingressou na demanda na condição de assistente simples logo após tomar conhecimento de que, em
01 de maio de 2000
, a área em questão havia sido turbada pelo Sr. Áureo Rogério Vieira.

Sustenta que, embora devidamente contratualizada a transmissão da titularidade da área, os autores, ora agravados, jamais teriam efetuado o pagamento do avençado, de modo que a entrega do bem também não teria se efetivado.

Pondera que seu ingresso no feito se deu pelo fato de ter adquirido a área do requerido
Áureo Rogério Vieira
no ano de 2003 e que, desde o referido momento, teria se imitido na posse do bem, efetuado diversas obras úteis e necessárias, de modo que não poderia se falar na ocorrência da posse do bem por parte do Sr. José Carlos Maran.

Enfatiza ainda que, posteriormente, sobreveio sentença de mérito, na qual o juízo singular entendeu pelo indeferimento do pedido de assistência simples e julgou procedentes os pedidos elencados na exordial.

Pontua que, em que pese o brilhantismo do eminente julgador, certo é que a referida decisão precisa de reforma, ante o erro material quando aponta pela improcedência do pedido de assistência simples.

Adiante, assevera que realizou diversas obras de aprimoramento na propriedade, como uma sede nova, um poço artesiano, um barracão para empregados, organizado a pastagem para o exercício da atividade de pecuária e, ainda, estabelecera o projeto da reflorestadora.

No mais, afirma também houve erro material, na medida em que não foi observado pela sentença recorrida a não comprovação da posse e esbulho praticados, uma vez que a parte agravante quem teria adquirido a posse do bem sub judice do Sr. Áureo Rogério Vieira e sua esposa Dorvina Cruz Vieira, em 02 de outubro de 1993, tendo, desde o referido momento, se imitido na posse do bem.

Por fim, pugna pela revisão da decisão agravada, para fins de reconhecer o pedido de assistência simples formulado pelo agravante, nos termos do art. 119 e seguintes do CPC/15, bem como a revisão da decisão agravada, para fins de julgar improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo agravado.

As contrarrazões vieram no
ID nº 169404183
, oportunidade em que agravada alega em preliminar absoluta inadmissibilidade do recurso, ante a
ausência de pressuposto de admissibilidade, não cabimento do agravo de instrumento – interposição em face de sentença e após o encerramento da jurisdição, sendo que recurso que não deve ser conhecido, nos termos do ortigo 932, III, do CPC/15, inclusive incabível o princípio da fungibilidade, devido ao erro grosseiro.

No mérito, rebate item por item a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do Juízo singular.

É o relatório.

D E C I D O.

Não é de se olvidar que d
e acordo com o art. 1.009, do CPC/15, da sentença cabe apelação, sendo este o recurso adequado para levar ao tribunal a reapreciação da questão decidida com ou sem resolução do mérito, como no caso dos autos.

O agravo de instrumento é reservado às hipóteses de decisões interlocutórias, conforme previsto no art. 1.015, da lei adjetiva.

Além disso, o novo sistema processual, buscando eliminar as imprecisões terminológicas, esclareceu no artigo 203 que:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em
sentenças, decisões interlocutórias e despachos
.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum
, bem como extingue a execução.

§ 2o
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o
.
Grifei
.

Combinando-se os artigos 203, caput e §1º, 1.009 e 1.015, todos do CPC/15, tem-se que o tipo de ato judicial ora impugnado representa uma sentença definitiva de mérito, com o encerramento da prestação jurisdicional e, por isso, o recurso cabível é a apelação, conforme previsto no art. 1009 do CPC/15. Confira a parte dispositiva da sentença:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de determinar a reintegração de posse da parte requerente na área descrita na petição inicial, bem como determinar à parte requerida que se abstenha de turbar ou esbulhar a posse no aludido imóvel.

Expeça-se o respectivo mandado de reintegração de posse.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Publique-se. Intime-se”.

Portanto, o recurso cabível seria o de apelação, consequentemente, a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro.

É cediço que tratando-se de erro grosseiro da recorrente, nem mesmo será possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois não há dúvida de que o recurso cabível na hipótese era de apelação e não agravo de instrumento, não sendo possível se cogitar do recebimento e sequer o conhecimento do recurso com base no princípio da fungibilidade, pois nem mesmo foi direcionado para o juízo adequado, que seria na primeira instância para o recebimento e a intimação para contrarrazões e após, remessa ao Tribunal de Justiça, conforme a disposição do art. 1010 do CPC/15.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a interposição de agravo de instrumento em face de sentença que julga o mérito da demanda e encerra a prestação jurisdicional representa erro grosseiro, sem possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE
. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 211 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA MULTA APLICADA POR OCASIÃO DE SUA REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há como sustentar que o Tribunal de origem foi omisso em apreciar as questões suscitadas no agravo de instrumento se deixou de conhecer daquela irresignação sob o entendimento de que o recurso cabível na hipótese em testilha seria o de apelação
. 3
.
A interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue o processo caracteriza erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. Precedentes
. 4. A alegação de que os embargos de declaração opostos na origem não tinham caráter protelatório e, por isso, não autorizavam a cominação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/73 não foi suscitada nas razões do recurso especial, representando inovação recursal. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa
. ” (STJ - AgInt no REsp n. 1.597.626/RN, relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 21/8/2019.)

Ainda, n
o tocante à aplicação do princípio da fungibilidade recursal, vale destacar, na doutrina, as lições de
ARAKEN DE ASSIS
, in verbis:

"Conforme se realçou anteriormente,
o princípio da fungibilidade se aplicará nos casos em que haja dúvida objetiva acerca da admissibilidade de certo recurso
. Essa espécie de dúvida há de ser atual, pois o direito evolui e problemas que já se mostraram agudos acabam resolvidos pela jurisprudência dominante, e fundada em argumentos respeitáveis. O erro inexplicável revela-se insuficiente para subtrair do recorrido o legítimo direito a um juízo de inadmissibilidade do recurso impróprio. Na linha preconizada no direito derrogado, proclamou a 1ª Turma do STJ:
"
A adoção do princípio da fungibilidade exige sejam presentes: a) dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro, que se dá quando se interpõe recurso errado quando o correto encontra-se expressamente indicado na lei e sobre o qual não se opõe nenhuma dúvida; c) que o recurso erroneamente interposto tenha sido agitado no prazo do que se pretende transformá-lo."(
in Manual dos Recursos, 6ª ed. revista, atualizada e ampliada, Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2014, p. 106).

Portanto, conforme se denota do pacificado entendimento do STJ e na doutrina,
interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue o processo caracteriza erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva, que não é o caso.

Com essas considerações, deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso, pela ausência de pressuposto de admissibilidade, erro grosseiro e inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/15
não conheço do recurso
pela ausência de pressuposto de admissibilidade.

Publique-se e intime-se.

Cuiabá, 05 de junho de 2023.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, alegou que por se tratar de decisão denegatória de pedido de assistência simples, o recurso cabível seria o de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC/15 ou, eventualmente, seja aplicado ao caso a fungibilidade recursal.

Não procede o inconformismo do agravante.

Isto porque, muito embora haja previsão expressa de cabimento de agravo das decisões que inadmite a intervenção de terceiros (assistente simples) no art. 1.015, IX do CPC/15, no caso concreto a norma não é aplicável devido à natureza da decisão, por não se tratar de mero pronunciamento judicial, mas sentença que julgou as questões processuais e o mérito da ação, com o encerramento da jurisdição.

Assim, por se tratar de decisão definitiva, o recurso adequado seria apelação (art. 1.009 do CPC/15), muito mais ainda no caso - até porque, além do assistente defender seu interesse, discute-se ainda questões de ordem econômica, bem como do direito material, ambos relacionadas ao mérito da demanda, portanto, não se trata de um simples indeferimento a ensejar agravo de instrumento.

Além disso, o novo sistema processual, buscando eliminar as imprecisões terminológicas, esclareceu, no artigo 203 do CPC/15:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.”

Desta forma,
combinando-se os artigos 203,
caput
e §1º, 1.009 e 1.015, do CPC/15, tem-se que o tipo de ato judicial ora impugnado representa uma sentença definitiva de mérito, com o encerramento da prestação jurisdicional, e, por isso, o recurso cabível é a apelação, conforme previsto no artigo 1009, do CPC/15.

De igual sorte, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante do erro grosseiro, conforme amplamente exposto na decisão monocrática acima transcrita.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023